Tribunal: TJMT
Processo: 1012642-44.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012642-44.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), BENJAMIM PEREIRA DE BARROS - CPF: 050.432.120-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO PEREIRA PANDOLFO - CPF: 011.759.451-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE (S): MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S): BENJAMIM PEREIRA DE BARROS

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO PELA PARTE INTERESSADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EX OFFICIO

– REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.

1. “A jurisprudência do STJ entende que o benefício da assistência judiciária gratuita depende de requerimento expresso da parte interessada, razão pela qual é vedado ao julgador o seu deferimento ex officio.” (STJ - AgInt no AREsp: 1628011 RJ 2019/0354441-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021).

2. Ausente o requerimento expresso pela parte interessada, não há como se conceder
ex officio
a gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S): MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S): BENJAMIM PEREIRA DE BARROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de

Agravo de Instrumento interposto por
MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que nos autos dos Embargos à Execução nº 1012642-44.2019.8.11.0000,
movida
BENJAMIM PEREIRA DE BARROS
, indeferiu o pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que “(...) não houve pedido do benefício da gratuidade da justiça, tampouco as provas acostadas nos autos demonstram que o embargante, ora agravado, seja hipossuficiente para fazer jus ao referido benefício”.

Defende que o direito à gratuidade de justiça depende de manifestação da parte interessada, o que não ocorreu no caso, sendo vedado ao juízo conceder, de ofício, o benefício, razão pela qual se trata de decisão
extra petita.

Ao fim, requer a revogação do benefício da justiça gratuita concedida.

Sem contrarrazões – id. 65639981-.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar quanto ao mérito em decorrência da desnecessidade de atuação simultânea de mais de um órgão do
Parquet –
id. 73829467 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021